Tribunal: TJMT
Processo: 1010314-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010314-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), RAUANA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.852.882-69 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), NILTON CEZAR RIBEIRO - CPF: 184.526.438-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO - CPF: 016.652.402-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MULHER RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
.
REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP PREENCHIDOS.

MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente à luz dos elementos concretos do caso; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da condição de responsável por criança de tenra idade, conforme o art. 318, inciso V, do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
A segregação cautelar deve ser medida excepcional, especialmente quando a acusada é mãe de criança menor de 12 anos, circunstância que atrai a proteção do art. 318-A do CPP e do princípio constitucional da proteção à família
.

2.
O crime de tráfico, embora grave, não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra descendentes da paciente, não se enquadrando nas exceções previstas para vedação da prisão domiciliar.

3.
A condição de mãe de criança menor de 12 anos, somada à primariedade e aos bons antecedentes, justifica a substituição da preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a paciente é mãe e única responsável por criança menor de 12 anos, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, salvo demonstração de situação excepcional concreta que justifique a segregação. 2. A ausência de antecedentes, a primariedade e o vínculo materno devem ser considerados como elementos favoráveis à substituição da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 318, V, e art. 319,
IX, do CPP; Lei n. 13.257/2016
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski;
TJMT -
N.U 1007798-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025
; TJMT -
N.U 1006682-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/
2025
;

TJMT -

N.U 1006647-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Patrícia
Lara
d
e Campos e
Rafael Frazão d
a Silva em favor de
RAUANA BATISTA DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), que, nos autos da Ação Penal
n. 1000198-58.2025.8.11.0035, converteu
a prisão
em flagrante
da paciente
em
preventiva
sob o fundamento da garantia da ordem pública, em decorrência da prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão que se vê no Id. 278599857.

A impetração aduz, em síntese, que a paciente é primária, possui bons antecedentes, endereço fixo e atividade laboral lícita, não havendo demonstração de que sua liberdade representa risco à ordem pública. Aponta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e concreta quanto à imprescindibilidade da custódia cautelar, baseando-se exclusivamente na gravidade genérica do delito e na quantidade da droga apreendida (369,612 kg de material entorpecente), o que, segundo a defesa, caracteriza antecipação da pena.

Aduz, ainda, que não há indícios de que a paciente integre organização criminosa e que a sua prisão se deu em contexto em que apenas acompanhava outro envolvido, sem conhecimento prévio da existência da droga, conforme corroborado pelo interrogatório do corréu.

Com tais argumentos requer
a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319
,
do CPP), ou, subsidiariamente, a conversão da segregação em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos e responsável exclusiva pelos cuidados do filho (Id. 278586398).

Inicial acompanhada dos documentos
(Id.
278586398
e
278599864
).

Liminar
deferida (Id.
278745854
).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 279344381).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, opinou pela concessão parcial da ordem, tão somente para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP, tendo em vista a condição de mãe de criança menor de 12 anos (Id. 280550399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em tela
,
a paciente RAUANA BATISTA DA SILVA teve sua prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

Não obstante, ressalta-se que a segregação cautelar deve ser medida de exceção, nos termos do art. 282
,
do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai dos autos, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, fato que atrai a incidência do art. 318, inciso V, do CPP

e do pri
ncípio da proteção da família.
Ainda, é primária, possui bons antecedentes e exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que evidenciam predicados pessoais favoráveis à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

É certo que a autoridade coatora recusou a substituição da prisão com fundamento no fato de que a paciente, à época da prisão, teria deixado o
filho sob os cuidados de terceiros. Todavia, tal circunstância isolada, sem qualquer comprovação de negligência habitual ou de riscos à integridade física e emocional da criança, não é suficiente para afastar a presunção legal e constitucional de proteção à infância e à maternidade.

A
demais, a
Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domici
liar quando o agente for: (...).

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Nesse julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, também, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho

ou dependente”.

Assim
, apesar da reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, este não foi praticado com violência ou grave ameaça e tampouco contra os filhos ou dependentes da paciente, nada impedindo, pois, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

Em
caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

Ementa: direito processual penal.
habeas corpus
. roubo majorado pelo concurso de pessoas. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. Concessão de prisão domiciliar. ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado
pelo concurso de pessoas visando a revogação da custódia preventiva, substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados favoráveis; 3) aplicação de medidas alternativas; 4) direito a prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. A forma de execução do crime [subtração de bens de considerável valor, em joalheria localizada no interior de Shopping Center, mediante concurso de agentes] e a fuga do distrito da culpa [prisão em outro Estado da Federação] constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar.

2. Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia preventiva.

3. As cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal diante da fuga do paciente para outro Estado da Federação após o delito.

4.
Deve ser concedida, ainda que de forma excepcional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por razões humanitárias, quando demonstrada claramente a maternidade atípica, mesmo que o crime atribuído envolva violência ou grave ameaça.

5.
Sopesadas as idades dos filhos da paciente [oito e nove anos de idade], a maternidade atípica [criança com características de transtorno do espectro autista-TEA] e o endereço certo da paciente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças, em face do pressuposto da garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese.

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

A prisão fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública e de aplicação da lei penal, evidenciada pela forma de execução do delito e tentativa de fuga.

A decretação da prisão preventiva se justifica quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não sendo suficientes a primariedade, endereço certo e exercício de ocupação lícita para afastar a medida.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar se mostra cabível, visto que a paciente é mãe de duas crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos e a imprescindibilidade dos cuidados maternos, além de ter sido comprovada [maternidade atípica], é presumida pela legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º; Lei nº 13.769/2018; CF, art. 227; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 909.480/GO, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, 30.10.2024;
AgRg
no RHC nº 205.601/BA, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025; RHC 113.045/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.7.2019; RHC 111.566/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 13.8.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43; HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 14.10.2019; HC 1012531-55.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 17.8.2022; HC nº 1009846-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 4.6.2024; TJMG,
Habeas Corpus
Criminal nº 1.0000.13.046414-2/000, Rel. Des. Pedro Vergara, 5ª Câmara Criminal, 12.11.2013.

(N.U 1007798-
41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/
2025
)
. (grifos meus).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCESSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
visando à revogação de prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, alegando ausência de fundamentação idônea e cumprimento dos requisitos legais, especialmente por ser mãe de crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge em analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando as peculiaridades do caso e os dispositivos legais aplicáveis, à luz do princípio da isonomia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não obstante a gravidade do delito, a paciente é primária, sem registros criminais anteriores, e mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que autoriza a aplicação do art. 318, inciso V, do CPP, em consonância com o princípio da proteção integral à criança.

4. O STF, no HC coletivo n. 143.641/SP, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos excepcionais, inexistentes no caso concreto.
In
casu
, a concessão da prisão domiciliar é condicionada ao uso de monitoramento eletrônico e ao cumprimento de outras medidas cautelares determinadas pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “A gravidade do delito e a reprovabilidade das circunstâncias não são, por si só, impedimentos para a concessão do benefício da prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos de idade, quando atendidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXVI; CPP,
arts
. 312, 318, inciso V, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ,
AgRg
no HC n. 938.038/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas. (N.U 1006682-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04
/2025
)
. (grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL – INVIABILIDADE – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO – GRAVIDADE CONCRETA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIME
COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

2.
O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal
.

4. Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1006647-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
.
(grifos meus).

Por derradeiro, não custa reforçar que somente poderia ser descumprida a determinação do
Habeas Corpus
coletivo do Supremo Tribunal Federal em “
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”, não figurando o caso concreto em uma dessas situações, de maneira que a concessão de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,

CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente concedida, em favor da paciente
RAUANA BATISTA DA SILVA
,
para
CONVERTER

a prisão preventiva em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia (
Rua Serra Dourada, 2237,
Ap
. 03, bairro Três Marias, Porto Velho-RO
) sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- In
formar ao juízo seu paradeiro, sempre que houver necessidade de mudança, sob pena de revogação do benefício ora
concedido
.

S
eja a paciente intimada que
a
prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício
nos termos do art. 282
,
§§

4º e 5º
,
do C
PP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025